Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-13.2020.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIDOS POR GUARANIAÇU 19-PODE / 15-MDB / 13-PT /
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIDOS POR GUARANIAÇU 19-PODE / 15-MDB / 13-PT /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600216-13.2020.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600216-13.2020.6.16.0112
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600216-13.2020.6.16.0112, (DRAP - 0600210-06.2020.6.16.0112), que julgou improcedente a
impugnação do registro de candidatura proposta pela Coligação Unidos por Guaraniaçu.
Outrossim, deferiu o pedido de registo da candidatura de Wilson Marcelo Corona para participar
das eleições municipais proporcionais de 2020, na qualidade de Vereador, sob o n. 12580, pelo
Partido Democrático Trabalhista-PDT, com o seguinte nome de urna: Marcelo Corona. (Impugnação
ao Registro de Candidatura pela Coligação Unidos Por Guaraniaçu em face do candidato a
vereador, pelo município de Guaraniaçu, alegando, nos termos do art. 1º, II, I, da LC 64/90, causa de
inelegibilidade do impugnado, concernente à ausência de prova da desincompatibilização em
relação ao último cargo em comissão por ele exercido, de Assessor de Imprensa, junto ao
Município de Guaraniaçu). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR GUARANIAÇU 19-PODE / 15-MDB / 13-PT / 77-
SOLIDARIEDADE / 17-PSL / 45-PSDB (RECORRENTE)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
WILSON MARCELO CORONA (RECORRIDO)
EMERSON PORTELA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21437
666
30/11/2020 10:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.458

RECURSO ELEITORAL 0600216-13.2020.6.16.0112 – Guaraniaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: UNIDOS POR GUARANIAÇU 19-PODE / 15-MDB / 13-PT /
77-SOLIDARIEDADE / 17-PSL / 45-PSDB
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRIDO: WILSON MARCELO CORONA
- OAB/PR0080020
ADVOGADO: EMERSON PORTELA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO. PROVAS INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE.
AFASTADA. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
CARGO EM COMISSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXONERAÇÃO. PLANO
FÁTICO.
ÔNUS
IMPUGNANTE.
MANUTENÇÃO
VÍNCULO.
NÃO
DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instrução probatória, em sede de registro de candidatura, somente se
justifica quando demonstrada a necessidade e a utilidade da prova requerida.
2. Conforme entendimento consolidado do TSE, cabe ao impugnante comprovar
a inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano fático.
3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 21437666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Unidos por Guaraniaçu” em face
da sentença proferida pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral, de Guaraniaçu, que julgou
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu o pedido de registro
de Wilson Marcelo Corona para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT.
A magistrada de origem entendeu que o servidor se afastou do cargo no prazo
legal, não havendo provas sobre a manutenção do vínculo de fato, não podendo o candidato
ser prejudicado pelas manifestações em sua rede social particular (ID 16832466).
Irresignado, o Impugnante interpôs o presente recurso (ID 16832916) alegando,
preliminarmente, cerceamento durante instrução probatória, eis que a juíza indeferiu seus
pedidos de exibição de sistema de monitoramento da prefeitura municipal e de oitiva de
servidores municipais citados no depoimento pessoal do Impugnado. No mérito, sustentou que
não houve desincompatibilização de fato, continuando o Candidato a exercer a função de
assessor de imprensa ferindo a isonomia entre os candidatos. Para tanto, cita trechos do
depoimento pessoal do candidato e menciona publicações inseridas em seu perfil pessoal que
comprovariam que o Recorrido continuou a desempenhar suas atividades perante a
municipalidade. Ao final, requer o provimento do recurso com reforma da sentença ou,
subsidiariamente, a sua anulação para produção de provas requeridas.
Em contrarrazões (ID 16833416), o Recorrido afirmou que o indeferimento de
provas foi devidamente fundamentado e as provas eram inócuas. No mérito, alegou que restou
comprovada a desincompatibilização em 14/08/2020, conforme Portaria nº 3670/2020 (ID
16830916), bem como que as publicações foram veiculadas em perfil pessoal, sustentando que
o Recorrente se utilizou de trechos do depoimento fora de contexto, refutando ainda as
alegações quanto às publicações, não havendo assim provas da ausência de
desincompatibilização, devendo ser mantida a sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, afastando a preliminar e, no mérito, concluiu que o pedido de
exoneração do cargo é fundamento idôneo para afastar o potencial desequilíbrio no pleito (ID
20433766).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 21437666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

1. Preliminar: Cerceamento Instrução

Em sede preliminar, a Coligação Impugnante, ora Recorrente, alegou
cerceamento durante a instrução probatória, eis que a juíza indeferiu seus pedidos de exibição
de sistema de monitoramento da prefeitura municipal e de oitiva de servidores municipais
citados no depoimento pessoal do Impugnado.
Em audiência (ID 16831866), a juíza eleitoral decidiu que:

Requer o impugnante seja solicitado à Prefeitura Municipal de Guaraniaçu o envio das
imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas naquela repartição, pleito esse que
já fora exteriorizado em sua petição inicial da AIRC.
Entendo que tal diligência se mostra desnecessária e inócua à instrução e ao julgamento do
feito. Primeiro, não se sabe se paço municipal conta com sistema de monitoramento de
segurança. Mesmo havendo, cediço que a tarefa de verificação de tais imagens, por tão
elastecido tempo, será deveras trabalhosa a complexa. Segundo, notadamente porque o
impugnado admitiu seu comparecimento junto ao prédio da prefeitura por algumas vezes,
tratando-se, portanto, de uma situação incontroversa, que dispensa prova. Terceiro, tendo-se
em conta de que outros meios probatórios – mais singelos – seriam hábeis a demonstração
do objeto da constatação, inclusive uma testemunha foi ouvida, depondo a tal respeito.
Portanto, indefiro sua pretensão.
Postulou o impugnante, ainda, a ouvida de testemunhas que teriam sido mencionadas nos
depoimentos do impugnado ou do informante.
Igualmente, não verifico como conveniente tal medida.
A parte não demonstrou a utilidade da prova pleiteada, cediço, ainda, tratar-se de inoportuno
momento processual para indicação de testemunhas.
Convém mencionar que a AIRC conta um rito sumaríssimo extremamente célere, inerente ao
processo eleitoral, não comportando diligências cuja necessidade não seja demonstrada de
plano, como no caso.

A presente decisão está devidamente fundamentada, não havendo que se falar
em cerceamento de defesa.
Num. 21437666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

Isso porque, ainda que demonstrado que a prefeitura possua sistema de
monitoramento, referida prova mostra-se desnecessária, eis que o Impugnado não nega seu
comparecimento ao paço municipal e a Recorrente em seu recurso se limita a mencionar a
necessidade de “
” (fl. 4 do ID 16832916).
apurar qual a rotina das visitas
Contudo, entendo que a captação de imagens de comparecimento do candidato à
prefeitura, fato incontroverso nos autos, não tem o condão, por si só, de alterar o julgamento,
não existindo qualquer outra evidência que afasta o alegado em depoimento pessoal que se
tratavam de meras visitas, por se encontrar o candidato desempregado, como inclusive
admitido pela própria Coligação em suas razões supracitadas para demonstrar a utilidade da
prova, bem como pelo informante ouvido em Juízo que igualmente não presenciou o candidato
efetivamente trabalhando e apenas dentro do paço municipal, não sabendo informar suas
atividades no local.
Já em relação à oitiva de testemunhas mencionadas no depoimento do
impugnado, igualmente não demonstrada sua utilidade, se limitando a Recorrente a alegar que
os servidores teriam disponibilizado material para as publicações, mas, igualmente, tais
depoimentos não acrescentam ao julgamento, eis que ainda que se negue que o material foi
por eles entregue, ainda persiste a necessidade de comprovação pelo Impugnante quanto à
permanência do Recorrido no exercício das funções de assessor de imprensa após o prazo
legal, sendo assim, a prova testemunhal para comprovar a origem do material é inócua.
Ainda, cumpre registrar que a previsão do art. 5º, § 3º da LC nº 64/90 , repetida
1
no art. 42, § 3º da Resolução do TSE nº 23.609/2019, consiste em liberalidade do juiz e não
uma obrigação e desde que a prova possa influir na decisão da causa.
Ademais, importante frisar que a prova testemunhal requerida na inicial foi
deferida e não houve comparecimento de uma das testemunhas à audiência e a outra se
tratava de adversário político, incumbindo ao Impugnante especificar quando da interposição
da impugnação as provas para demonstrar a veracidade do alegado (art. 3º, § 3º da LC nº
64/90).
Assim, concluo que as provas pleiteadas somente retardariam a análise do
presente registro de candidatura, como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral
(fl. 4 do ID 20433766):

De fato, a prova a respeito da efetiva desincompatibilização de servidores públicos é
comumente realizada por meio exclusivamente documental, dispensando a produção de
outros elementos de prova nos autos. A pretensão do impugnante de ouvir novas
testemunhas nos autos e de acessar o sistema de vigilância interno do paço municipal
subverte a celeridade dos feitos dessa natureza, impondo um rito incompatível com os
exíguos prazos deferidos à Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento dos registros
de candidatos.
De todo modo, verifica-se que mesmo diante da exiguidade dos prazos eleitorais, o d. Juízo a
quo teve o cuidado de ouvir a testemunha arrolada pela parte impugnante em sua exordial,
não concluindo, contudo, que o impugnado utilizou a estrutura da Administração Pública
Municipal para impulsionar, de qualquer modo, a sua candidatura à vereança municipal.
Num. 21437666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

Portanto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à análise quanto à efetiva desincompatibilização de
Wilson Marcelo Corona do cargo de assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de
Guaraniaçu/PR para a disputa do pleito proporcional daquele município.
A desincompatibilização em questão está prevista do art. 1º, inciso II, “l” da Lei
Complementar nº 64/90, o qual transcrevo:

“Art. 1º São inelegíveis: (...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
l) os que,
, dos órgãos ou entidades da Administração
servidores públicos, estatutários ou não
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses
anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Para as Eleições de 2020, pela Emenda Constitucional nº 107/2020, os prazos
eleitorais foram alterados, devido a pandemia de Covid 19, sendo que a data para servidores
públicos se desincompatibilizarem foi alterada para a partir de 15 de agosto de 2020.
No presente caso, o candidato apresentou publicação de pedido de exoneração
do cargo em comissão de assessor de imprensa a partir de 14 de agosto de 2020 (ID
16830916).
Portanto, incumbia ao Impugnante comprovar que não houve
desincompatibilização do candidato no plano fático.
Neste sentido, segue jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADA
DISTRITAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, II, L, C.C. OS INCISOS V E VI, A, DA LC Nº 64/90.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO DE 3
(TRÊS) MESES. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. REFORMA. REQUERIMENTO FORMAL
DE AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DEFERIMENTO DO
Num. 21437666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

REGISTRO. DESPROVIMENTO. 1. In casu, trata–se de professora da rede pública de
ensino, pretensa candidata ao cargo de deputado distrital, que, a fim de comprovar o
cumprimento do prazo de 3 (três) meses previsto no art. 1º, II, l, c.c. os incisos V e VI, a, da
LC nº 64/90, apresentou controle de frequência que comprova o afastamento de fato das suas
funções, ausente o requerimento de desincompatibilização formal. Pelo que consta dos
documentos, a agravada não trabalhou nenhum dia desde 7.7.2018 e se encontra,
atualmente, em gozo de licença–prêmio por assiduidade até o dia 17.11.2018. 2. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento de fato das funções é suficiente
para elidir a inelegibilidade (AgR–REspe nº 102–98/RJ, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de
27.9.2012). Precedentes. 3. Conforme orientação albergada em iterativos julgados deste
Tribunal, é ônus do impugnante comprovar a inexistência de tempestiva
desincompatibilização no plano fático (AgR–REspe nº 196–16/SP, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJe de 10.3.2017). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Ordinário nº 060061862, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/10/2018)

Para comprovar suas alegações, o Impugnante apresentou
de publicações
prints
no perfil pessoal do candidato no Facebook referente a divulgações de obras e realizações da
atual gestão, bem como sustentou que o Recorrido compareceu ao paço municipal por
diversas vezes, o que evidenciaria que continuou exercendo suas atividades após sua
exoneração.
Entretanto, referidas circunstâncias, por si só, não são suficientes para comprovar
que o Recorrido continuava a desempenhar suas atribuições como assessor de imprensa,
como bem pontuado em sentença (fl. 12 do ID 16832466):

De tal modo, vejo como irrazoável concluir que, tão somente por veicular postagens em sua
rede particular, divulgando feitos, ações e informações do município, estaria o impugnado
exercendo as atribuições inerentes ao cargo do qual se desvinculou no prazo legal e,
sobretudo, deixou de auferir vantagem pecuniária. A ele não se imputam outras ações e não
se tem informação sobre ter agido em nome ou representando o município ou seu prefeito, ou
por ordem desse último.
É incontroverso nos autos que mesmo após ter se desligado do cargo o impugnado esteve
algumas vezes no prédio da prefeitura. O informante Elton Elias da Cruz contou tê-lo visto lá
por cerca de 5 ou 6 vezes nos últimos dois meses. Contudo, o comparecimento ao antigo
local de trabalho não faz presumir a manutenção do vínculo. Até porque sequer se mostrava
indispensável sua presença física no local caso seu objetivo fosse continuar desempenhando
o cargo, bastaria atuar remotamente com a utilização dos diversos mecanismos virtuais
atuais.

Em seu recurso, a Coligação Impugnante sustentou que o candidato, em seu
depoimento, teria admitido que, como assessor de imprensa, fazia basicamente as redes
sociais da prefeitura e após sua saída teria transferido para a sua rede social.
Contudo, ouvindo detidamente o depoimento pessoal (ID 1631666 e 16831716),
observo que a menção à mudança para a rede social pessoal não condiz com uma
Num. 21437666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

transferência das atividades desempenhadas na prefeitura, isso porque na sequência do
depoimento (a partir do 8’), o Recorrido Wilson esclarece que não se tratou de uma migração,
passando apenas a publicar exclusivamente no seu perfil pessoal, o qual tem alcance menor
que o perfil da Prefeitura.
Aqui cabe ressaltar que as publicações no perfil pessoal do candidato não se
confundem com o exercício das funções de assessor de imprensa, estando albergado pelo
direito à livre manifestação de pensamento.
Ainda, em relação à publicação no Facebook em que Marcelo Corona menciona a
existência de “divulgação da prefeitura” em seu perfil pessoal, tenho que não se confunde com
a publicidade institucional realizada em perfil ou site da prefeitura, que possui alcance amplo e
irrestrito aos eleitores do município, diferentemente do perfil pessoal, no qual somente tem
acesso os seguidores do proprietário do perfil, não havendo desequilíbrio entre os demais
candidatos, que igualmente poderiam fazer publicações em seus perfis pessoais, desde que
respeitados os limites da legislação eleitoral.
Ademais, o simples fato de o candidato divulgar os feitos da atual gestão em seu
perfil pessoal não denota que continuava no exercício do cargo de assessor de imprensa,
porque tal circunstância não caracteriza o exercício de suas funções, mas mero exercício da
liberdade de manifestação.
Já quanto à alegação de que as informações veiculadas não seriam de acesso
irrestrito, o Impugnante não comprovou que o Recorrido necessariamente teve acesso às
imagens por intermédio da prefeitura, bem como entendo que se tratam de fotos de fácil
acesso à população em geral e não vejo óbice a qualquer cidadão solicitar à prefeitura tais
imagens e informações, sendo que eventual abuso deve ser coibido via representação
específica que foge do escopo da presente demanda.
Outrossim, quanto ao acesso do candidato ao paço municipal, tal circunstância
inclusive foi confirmada pelo candidato em seu depoimento pessoal, não havendo qualquer
prova de que esteve na prefeitura para desempenhar as funções de assessor de imprensa,
sendo que o informante arrolado pelo Impugnante, ouvido em juízo, relatou que apenas
presenciou o Recorrido na prefeitura, mas não pode afirmar que ele estaria efetivamente
exercendo suas antigas funções.
Por fim, quanto à reunião na qual o Recorrido participou em 02/09/2020 para
definição de protocolo para o retorno das atividades esportivas, o candidato esclareceu que
compareceu ao evento na condição de cidadão e não há qualquer prova de que se tratava de
uma reunião fechada, sendo que o próprio advogado confirma que recebeu o convite para
participar, ainda que aparentemente por equívoco. Assim, o mero comparecimento do
candidato em reunião aberta à população igualmente não evidencia a continuidade do vínculo
com a prefeitura.
Deste modo, concluo que o Impugnante não apresentou provas suficientes para
demonstrar que não houve desincompatibilização no plano fático, sendo que as provas
indeferidas não teriam o condão de alterar o julgamento, como já fundamentado, ressaltando
que as publicações em perfil pessoal do Recorrido e o mero comparecimento à prefeitura, sem
demonstração que o candidato atuou em situação de vantagem em relação aos demais
Num. 21437666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

candidatos, não podem afastar a presunção quanto à prova documental de exoneração do
cargo de assessor de imprensa.
Ora, a exigência da desincompatibilização busca preservar a isonomia entre os
candidatos durante o período eleitoral, buscando-se minimizar ao máximo possível eventual
influência que o ocupante de cargo público poderia exercer sobre o eleitorado, eis que haveria
uma presunção de quebra da igualdade de chances.
Todavia, no presente caso, além de não ficar demonstrado que o candidato
continuou desempenhando suas atividades como assessor de imprensa, anoto que as
publicações realizadas em seu perfil pessoal, sem comprovação de uso ou privilégios para sua
divulgação, bem como o mero comparecimento à prefeitura em locais de livre acesso, não
afetaram o desequilíbrio do pleito a justificar o reconhecimento de inelegibilidade decorrente de
ausência de desincompatibilização.
Neste sentido, inclusive é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (fl. 5 do ID
20433766):

Ora, se o objetivo da causa de inelegibilidade decorrente da intempestiva
desincompatibilização do cargo público é garantir a igualdade de chances entre candidatos –
servidores públicos ou não – resta claro que o pedido de exoneração do cargo é fundamento
idôneo para afastar o potencial desequilíbrio entre Wilson Marcelo Corona e os demais
disputantes do pleito proporcional de Guaraniaçu.
A relação de proximidade existente entre o candidato e o Chefe do Poder Executivo Municipal
– inclusive com o repasse de notícias exclusivas ao seu ex-assessor de imprensa – não pode
fundamentar o reconhecimento da inelegibilidade do primeiro agente, na medida em que ele
requereu a sua exoneração formal do cargo público anteriormente ocupado.

Dessa forma, comprovada a exoneração do candidato do cargo em comissão no
prazo legal (ID 16830916) e ausente provas suficientes para comprovar que continuou
exercendo suas atividades como assessor de imprensa, deve ser mantida a sentença que
deferiu o registro de candidatura de Wilson Marcelo Corona.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto pelo
e, no mérito,
ao Recurso Eleitoral
CONHECIMENTO
NEGO PROVIMENTO
da Coligação “Unidos por Guaraniaçu”, devendo ser mantida a sentença que deferiu o registro
de candidatura de Wilson Marcelo Corona para concorrer ao cargo de Vereador, nas eleições
de 2020, no município de Guaraniaçu.
É como voto.

Num. 21437666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 5º [...]§ 3° No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou
1
testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa. [...]

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600216-13.2020.6.16.0112 - Guaraniaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: UNIDOS POR GUARANIAÇU 19-PODE / 15-MDB / 13-PT /
77-SOLIDARIEDADE / 17-PSL / 45-PSDB - Advogado do RECORRENTE: JOAO PAULO
BOCALON - PR0043550 - RECORRIDO: WILSON MARCELO CORONA - Advogado do
RECORRIDO: EMERSON PORTELA - PR0080020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21437666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112909041992700000020788042
Número do documento: 20112909041992700000020788042